Tribunal: TCU
Processo: 040.776/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto contra acórdão mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente, condená-lo ao ressarcimento do dano quantificado nos autos e aplicar-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Frank Gomes Freitas contra o Acórdão 6123/2022-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente, condená-lo ao ressarcimento do dano quantificado nos autos e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Frank Gomes Freitas contra o Acórdão 6123/2022-TCU-Segunda Câmara , negando-lhe, contudo, provimento quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, à (o) Procurador (a) -Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, à (o) Diretor (a) -Executivo (a) do Fundo Nacional de Saúde e à (o) Diretor (a) de Integridade do Controle Interno do Ministério da Saúde, fazendo remissão, no caso desses três últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 58364/2022-TCU/Seproc, 58359/2022-TCU/Seproc e 58360/2022-TCU/Seproc, todos expedidos em 3/11/2022 (peças 67, 69 e 70).